Tribunal: TJBA
Processo: 8008546-33.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008546-33.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILMAR PAIXAO DE JESUS

Advogado(s)
:
ANGELA MARIA DA SILVA, MONALISA NAYARA CARVALHO DE LIMA

APELADO: J C INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
VANESSA BASTOS REIS SILVA, MANUELA DE CASTRO SOARES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CIÊNCIA SOBRE A MODALIDADE CONTRATADA. AUSÊNCIA DE ERRO SUBSTANCIAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de rescisão contratual com restituição de valores pagos, fundada na alegação de vício de consentimento em adesão a contrato de consórcio, celebrado com empresas administradoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento apto a anular o contrato de consórcio, diante da alegação de que o apelante acreditava estar contratando financiamento com contemplação imediata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato assinado pelo apelante é expresso quanto à sua natureza de consórcio, com cláusulas claras sobre a forma de contemplação e regras de devolução em caso de desistência.
4. O autor é alfabetizado, possuidor de ensino médio completo, e declarou ter lido e compreendido todas as cláusulas do contrato.

5. A ausência de prova de erro substancial, dolo ou coação afasta a alegação de vício de consentimento.
6. A rescisão contratual pode ser pleiteada junto à administradora, observadas as regras legais e contratuais, especialmente quanto ao prazo para restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de cláusulas claras e expressas quanto à natureza e ao funcionamento do contrato de consórcio afasta a alegação de vício de consentimento. 2. A rescisão contratual por desistência voluntária deve observar os prazos e condições previstos em lei e no contrato.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 138 e 139; CDC, arts. 2º e 3º; Lei nº 11.795/2008, arts. 1º e 22.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RO, Apelação Cível nº 7004443-71.2023.822.0003, Rel. Juiz Edenir Sebastião A. da Rosa, 1ª Câmara Cível, j. 11.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8008546-33.2022.8.05.0191
, em que figuram como apelante
GILMAR PAIXAO DE JESUS
e como apelados
J C INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator